Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECEITA PRESCRITA POR MÉDICO DA REDE PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA.

1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. É desnecessário que o receituário médico seja firmado por profissional credenciado à rede pública de saúde, porquanto o médico particular igualmente possui capacidade técnica e condições para diagnosticar a doença da paciente, bem como receitar o tratamento mais indicado para o caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.